Tribunal: TJMT
Processo: 1022594-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022594-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra a sentença de ID n. 60908041, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no. 1022594-55.2018.8.11.0041, movida por

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir os prejuízos decorrentes de oscilação elétrica, no importe de R$3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais), acrescidos de juros de mora e de correção monetária a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, de Id. 60908045, a apelante sustenta, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral. Quanto ao mérito, defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica. Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide. Que não foi propiciado à concessionária de energia a apuração dos fatos e os prejuízos alegados e, ainda, que não foi comunicada administrativamente para verificar o ocorrido ou vistoriar os equipamento, estando ausentes os laudos oficiais quanto aos supostos danos materiais.

Desta forma, requer o provimento do apelo para que seja julgado totalmente improcedente o pleito exordial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 60908048, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a seguradora apelada ajuizou ação regressiva contra a concessionária apelante aduzindo que em decorrência do contrato de seguro firmados com Andrea Cristina Leite ME, arcou com a despesa referente a danificação de equipamentos eletrônicos na monta de R$3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais), em razão das oscilações de energia na unidade consumidora da parte segurada.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência para condenar a concessionária ao pagamento do dano material vindicado, além das custas e honorários advocatícios na monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende o afastamento do dever de indenizar, com suporte nas teses já relatadas.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o juízo
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia e audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão da Juíza de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados, os quais restaram devidamente comprovados por meio do laudo técnico lançado no documento de ID 60907494, onde atesta que os defeitos apresentados nos aparelhos eletrônicos de propriedade do segurado foi ocasionado pela sobrecarga de energia que chegou até os equipamentos.

Ainda, é incontroverso que a apelada ressarciu a parte segurada no valor de R$3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas.

Cumpre reiterar que a demandada, ora recorrente, não logrou comprovar a normalidade na rede na data e no local em questão. Não se trata de realizar prova negativa, pois bastaria a juntada aos autos dos relatórios do dia em questão, bem como dos relatórios meteorológicos da localidade na data referida. Tais documentos poderiam amparar, ainda que indiciariamente suas alegações, porém nenhuma prova veio neste sentido aos autos.

Aliás, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, nem rebateu os valores constantes no comprovante de pagamento e nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou equipamentos eletrônicos pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

No tocante à necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”
(TJMT. RAC 0025236-86.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Logo, não tendo a apelante pugnado pela realização de prova específica capaz de desconstituir os documentos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.

Portanto, evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga à segurada a título de danos materiais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).

O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.

I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial.

III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021